Tribunal: TJDFT
Processo: 0023642-35.2011.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0023642-35.2011.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLITO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diga a Procuradoria de Justiça sobre os declaratórios de CARLITO PEREIRA DOS SANTOS (ID: 47211644). Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador